Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte Embargante alega contradição e omissão no Acórdão, porquanto desconsiderou a relação negocial de compra e venda de pacote turístico entre as partes, e não somente intermediação de compra de passagem aérea, mas aduzindo, também, que o conceito de “pacote turístico” pode abranger somente a aquisição de bilhetes aéreos, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária da embargada, nos termos do Resp 1453920/CE, além de ter emitido bilhete de voo não mais operante, robustecendo sua obrigação de indenizar. Outrossim, aponta erro material no Acórdão, uma vez que foi atribuída à empresa Avianca a responsabilidade de reparar os danos aos embargantes, sendo que a empresa aérea Windward/Winair era a suposta operadora do voo inexistente.
3. Sem razão. O acórdão foi claro ao fundamentar, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo deve ser mitigada em face da agência de turismo que apenas realiza a intermediação da compra de passagens aéreas, que seria a hipótese dos autos, importando a exclusão da responsabilidade da parte embargada e a, consequente, improcedência dos pedidos iniciais. Ademais, não há de se falar em erro material, pois o acórdão apenas informou que eventual responsabilidade pelos danos reclamados neste feito seria da empresa aérea, e não da agência de turismo, pontuando que caberia à Avianca responder pelo cancelamento dos voos operados por ela, sem prejuízo da responsabilização de outras companhias pelos respectivos voos ofertados.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.